Tribunal: TJDFT
Processo: 0748596-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela recorrida que alega erro material e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Razão assiste à embargante. De fato, ocorreu erro material em relação aos honorários advocatícios, havendo divergência entre o percentual numérico e o por extenso, que deverão incidir sobre o valor da causa.
4. Isto posto, corrijo o erro material para que o item “14” da ementa passe a ter a seguinte redação: “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.